Tribunal: TJMMG
Processo: 2000120-22.2022.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - PEDIDO DE PREVALÊNCIA DE VOTO MINORITÁRIO QUE MANTINHA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ELEMENTOS EXTRAÍDOS DA CONJUGAÇÃO DAS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - DÚVIDA COMPUTADA EM FAVOR DO RÉU - RECURSO PROVIDO - MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. (Desembargador Jadir Silva, revisor e relator para o acórdão).

V.V - EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - CRIME DE PECULATO-FURTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA - NO MÉRITO, ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RATIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O embargante protocolou o recurso dentro do prazo de cinco dias, previsto no artigo 540 do CPPM. Preliminar de intempestividade afastada.
- No mérito, o acervo probatório carreado aos autos comprova a prática do crime de peculato-furto pelo embargante, amoldando-se a conduta ao crime previsto no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar.
- Acórdão mantido.
- Provimento negado (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator vencido).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000120-22.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 0003338-31.2018.9.13.0001 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Jadir Silva Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 07/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – PEDIDO DE PREVALÊNCIA DE VOTO MINORITÁRIO QUE MANTINHA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS EXTRAÍDOS DA CONJUGAÇÃO DAS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DÚVIDA COMPUTADA EM FAVOR DO RÉU – RECURSO PROVIDO – MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. (Desembargador Jadir Silva, revisor e relator para o acórdão). V.V - EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – CRIME DE PECULATO-FURTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA – NO MÉRITO, ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RATIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O embargante protocolou o recurso dentro do prazo de cinco dias, previsto no artigo 540 do CPPM. Preliminar de intempestividade afastada. - No mérito, o acervo probatório carreado aos autos comprova a prática do crime de peculato-furto pelo embargante, amoldando-se a conduta ao crime previsto no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar. - Acórdão mantido. - Provimento negado (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator vencido). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Wallace Luís Xavier e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar de intempestividade suscitada pela eminente procuradora de justiça. No mérito, por 3 votos a 3, em razão do empate em matéria criminal, nos termos do art. 535, § 4º, do Código do Processo Penal, bem como do art. 110, § 6º, do Regimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, adotado por este Tribunal, prevaleceu decisão mais favorável ao réu, no sentido de absolvição do embargante da imputação expressa na denúncia, nos termos do art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. Ficaram vencidos os desembargadores Rúbio Paulino Coelho, Sócrates Edgard dos Anjos e James Ferreira Santos, que negaram provimento aos embargos. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Jadir Silva. Não participou do julgamento o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos por Wallace Luís Xavier, contra acórdão da Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar, no julgamento da Apelação Criminal eproc n. 0003338-31.2018.9.13.0001, em que os desembargadores, por maioria, acordaram em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença absolutória de primeiro grau, por maioria de quatro votos a um, e condenar o 3º Sgt PM Wallace Luís Xavier pelo cometimento do crime de peculato-furto, previsto no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto. Os fundamentos jurídicos deste recurso se baseiam no voto vencido do desembargador Jadir Silva, que entendeu que as provas produzidas nos autos não autorizam a segura conclusão de materialidade de subtração de combustível e a atribuição de autoria ao embargante. Por não vislumbrar elementos que comprovem verdadeiramente a narrativa exposta na denúncia, seu voto foi no sentido da manutenção da decisão absolutória em favor do 3º Sgt PM Wallace Luís Xavier, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Ressai dos autos que o embargante, no dia 04/08/2018, sábado, mesmo estando de folga, teria comparecido às dependências do 7º BPM, sediado na cidade de Bom Despacho, MG, estacionado o seu veículo particular em frente à seção de transportes daquela unidade e, a pretexto de realizar reparos na lâmpada do farol da viatura policial prefixo n. 20.891, placa OPQ-9798, se deslocado até a intendência da 50ª Cia PM para buscar as chaves, quando, então, mediante a utilização de seu número de CPF e senha pessoal, abasteceu a referida viatura e aproveitou, também, para encher com gasolina um galão que havia levado consigo, vindo, posteriormente, a colocar o combustível extra no tanque de seu veículo particular, o que acabou sendo visto por militares que se encontravam no local. Ao ser elaborado um quadro expositivo de quilometragem da viatura policial pelo chefe da seção de transportes, verificou-se que, muito embora a média de consumo do veículo fosse de 10,12 km/l, com o abastecimento realizado pelo embargante foi registrada a média de 4,23 km/l, evidenciando, portanto, que parte do combustível da viatura teria sido, de fato, subtraída pelo militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Não se conformando com a decisão, o 3º Sgt PM Wallace Luís Xavier opôs os presentes embargos infringentes, com fundamento no voto vencido do desembargador Jadir Silva, requerendo o recebimento e o provimento deste recurso, com a manutenção da r. sentença de primeiro grau, absolvendo-se o embargante das imputações que lhe foram feitas na inicial acusatória. Em despacho no evento 4, presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 249 e 251 do Regimento Interno deste TJMMG, foi determinada a abertura de “vista” à eminente procuradora de Justiça, para que, no prazo de cinco dias, apresentasse as suas contrarrazões. No evento 7, a eminente procuradora apresentou as contrarrazões, alegando a preliminar de intempestividade do recurso interposto, tendo em vista que o embargante foi intimado da decisão não unânime em 22/09/2022 (evento 30 dos autos n. 0003338-31.2018.9.13.0001) e os embargos foram distribuídos, na condição de ação autônoma, somente em 28/09/2022 (evento 1 destes autos). Como o dia 22/09/2022 foi uma quinta-feira, o prazo para interposição do recurso finalizou em 27/09/2022, terça-feira, não persistindo, dessa forma, qualquer dúvida acerca de sua intempestividade. Se ultrapassada esta preliminar, requer a Procuradora que seja negado provimento aos embargos infringentes opostos, mantendo-se o acórdão embargado nos seus exatos termos. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Com a devida vênia ao eminente desembargador relator, ouso divergir quanto à condenação do 3º Sgt PM Wallace Luís Xavier, porquanto entendo que deve prevalecer a respeitável sentença absolutória, conforme me manifestei no julgamento da apelação criminal. Segundo os termos da denúncia, o apelado, no dia 4 de agosto de 2018, no interior do Quartel do 7º BPM, localizado em Bom Despacho/MG, teria, em tese, subtraído, em proveito próprio, bem público, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar. Segundo o nobre Parquet, o militar teria se deslocado ao quartel, mesmo estando de folga, alegando que realizaria manutenção na lâmpada do farol da viatura policial de prefixo 20891. E, ali, teria estacionado seu veículo particular em frente ao portão da seção de transportes se deslocado até a intendência da 50ª Cia PM, solicitando ao 2º Sgt PM Geraldo Majela da Silva as chaves da referida viatura. De posse das chaves, o 3º Sgt PM Wallace Luiz Xavier teria abastecido, com senha própria e fazendo uso de seu CPF, a viatura 20891, às 17h56m da data do fato. O Ministério Público afirma que, nesse momento, durante o abastecimento, o embargante encheu um galão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 gasolina e utilizou esse combustível momentos após, para colocar no seu veículo particular. Constou na denúncia que o 3º Sgt PM Kendell da Silva e o 2º Sgt PM Geraldo Majela da Silva teriam visto o embargante colocar gasolina do galão em seu automóvel. E, para corroborar com a premissa da ocorrência do peculato-furto, o chefe da seção de transportes daquela Unidade Militar teria confeccionado um quadro expositivo de quilometragem da viatura e apurado a menor medida de consumo por quilômetro rodado – 4,23 KM por litro –, na data do fato em que o embargante teria abastecido a viatura, sendo, sendo a média de consumo deste veículo 10,12 KM por litro, o que, a seu ver, evidencia que parte do combustível foi subtraído pelo militar acusado. Pois bem. Da leitura dos autos do processo eletrônico, no meu modesto entendimento, não se formaram provas suficientes para a conclusão sobre a realização dos elementos do tipo penal de peculato-furto – art. 303, §2º, do Código Penal Militar (CPM) – na forma descrita na denúncia. Insurge-se o Ministério Público em face da sentença absolutória, com fundamento, especialmente, nos depoimentos prestados pelas testemunhas 2º Sgt PM Geraldo Majela Silva e 3º Sgt PM Kendell da Silva. Na verdade, tem-se que, se no momento da conclusão de Inquérito Policial Militar, o Ministério Público entendeu que havia indícios para instauração da ação penal, baseado nas oitivas das ditas testemunhas, considerando que elas teriam presenciado a suposta subtração da gasolina pelo embargante, é que se percebe, em juízo, que essas provas orais não permitiram a conclusão de ocorrência de qualquer delito ou transgressão disciplinar. No que tange à existência de transgressão disciplinar, saliento constar dos autos uma cópia integral da Sindicância Administrativo- Disciplinar (SAD) de n. 115.100/2018/7º BPM, instaurada em desfavor do 3º Sgt PM Wallace Luiz Xavier pelos mesmos fatos, sendo tal SAD, ao final, devidamente arquivada pelo Comandante do 7º BPM (Evento 3 – PEÇAS IPM 9/PEÇAS IPM 10/ PEÇAS IPM 11/ PEÇAS IPM 12, e PEÇAS IPM 13, páginas 1/69). Conforme ressaltou o excelentíssimo magistrado “a quo”, na sentença lavrada em ata de Evento 84, as testemunhas que supostamente teriam presenciado o fato, sendo o Sgt PM Geraldo Magela da Silva (Evento 6- VÍDEO 05) e o Sgt PM Kendell da Silva (Evento 6 – VÍDEO 10), não afirmaram ter presenciado o embargante abastecer o veículo particular com combustível da Corporação. Destaco os depoimentos prestados no IPM, in verbis: 2º Sgt PM Geraldo Majela da Silva (Evento 3 – PEÇAS IPM6, páginas 93/95 e Evento 6 – VÍDEOS 5, 6, 7, 8 e 9): Declarou QUE confirma na íntegra as declarações prestadas nas fls. 61 a 64; QUE ratifica que foi procurado pelo Sgt Wallace em data anterior de sua audição em sede do presente IPM; QUE o Sgt TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Wallace esteve na casa do declarante, mas que o declarante não estava em casa; QUE tomou conhecimento que o Sgt Wallace esteve na sua casa através da sua esposa, mas que o declarante não se encontrava em sua residência; QUE a esposa do declarante comentou que o Sgt Wallace havia estado em sua residência e que somente comentou desta forma; QUE foi procurado pelo Sgt Wallace em data anterior, em sua residência e em uma segunda oportunidade, ambas antes do depoimento da testemunha junto ao presente IPM; QUE o Sgt Wallace procurou o declarante em sua residência em duas oportunidades; QUE o Sgt Wallace disse para o declarante que ele estava sendo indiciado em lnquérito Policial Militar; "que, se o declarante recordava da ocasião em que ele esteve na intendência e teria pegado a chave de uma determinada viatura”, a qual não se recorda, com o declarante; “que na ocasião alegou que precisava consertar a viatura, pois a viatura estava escalada para trabalhar no período noturno; que se o declarante recordava dele ter visto ele, o Sgt Wallace, retirar de dentro do porta malas do seu carro um galão e ter comentado com o declarante que o marcador de combustível do carro não funcionava, e que em razão disso, andava sempre com uma reserva no porta malas, se o declarante se recordava de tal fato?” QUE o Sgt Wallace, após fazer as considerações, perguntou para o declarante se ele recordava se era aquilo mesmo que havia ocorrido, tendo o declarante respondido que era aquilo mesmo, inclusive ratifica que visualizou o Sgt Wallace retirar o galão do porta malas de seu carro particular; Perguntado, respondeu que não se recorda ao certo, mas que o Sgt Wallace pediu a chave da viatura para consertá-la e que passados alguns instantes retomou e disse para o declarante que a viatura precisava de ser abastecida; QUE então o declarante disse que precisava chamar um motorista com senha, pois o declarante não tinha senha; QUE então o Sgt Wallace se prontificou a abastecer a viatura; QUE então o declarante falou que o Sgt Wallace podia abastecer a viatura; QUE não se recorda se visualizou o Sgt Wallace retirando o galão de dentro do porta malas, se foi antes ou depois de abastecer a viatura que o Sgt Wallace havia consertado. Perguntado, respondeu que quando o Sgt Wallace foi em sua residência e o procurou para conversar sobre a audição que o declarante teria naquele dia, que o declarante deseja afirmar e esclarecer que de modo algum sentiu-se pressionado ou intimidado com a presença do Sgt Wallace ou com o pedido que ele na ocasião Ihe fez; QUE inclusive deseja ratificar que caso tivesse sido pressionado de alguma maneira, teria tornado as providências cabíveis contra o Sgt Wallace, inclusive se fosse necessário, daria voz de prisão para o Sgt Wallace, fato já explicado pelo declarante no primeiro depoimento ocorrido em razão dos fatos. E como nada mais disse e nem Ihe foi perguntado, deu ao Encarregado deste inquérito por findo o presente interrogatório que iniciado as 09h20min, foi encerrado as 10h10min do mesmo dia, o qual depois de lido e achado conforme assina com a testemunha e comigo Stefanny Nadielle Marinho Leite Cristimans, 2° Sgt PM, servindo de escrivã, que o subscrevo. 2º Sgt PM Kendell da Silva (Evento 3 – PEÇAS IPM 6, páginas 96/98 e Evento 9 – VÍDEOS 10, 11, 12 e 13): Respondeu que confirma na íntegra o depoimento prestado em data de 27 de agosto do ano de 2018 em sede do presente inquérito, fls. 48 a 51. Perguntado, respondeu que ratifica o depoimento prestado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 em sede do presente IPM. Perguntado se visualizou o Sgt Wallace abastecer a viatura 20891, respondeu que ratifica o depoimento prestado em 27 de agosto do ano de 2018, que com relação à pergunta, não deseja manifestar nada além do que declarou. Perguntado novamente, em razão de o Sgt Wallace ter declarado que havia abastecido a viatura no período em que a testemunha estava fazendo atividades de pedaladas, se viu o Sgt Wallace abastecer a viatura 20891, fato ocorrido às 17h56min, respondeu que ratifica o depoimento prestado em 27 de agosto do ano de 2018 e não tem mais nada a esclarecer sobre a pergunta feita pelo encarregado do IPM. Perguntado o motivo pelo qual visualizou o Sgt Wallace nas proximidades da bomba de abastecimento do Quartel no dia 04 de agosto de 2018 e só foi anunciar o fato ao Comandante da 50 Cia no dia 13 de agosto de 2018, respondeu que ratifica as declarações prestadas no dia 27 de agosto do ano de 2018 em sede do presente lnquérito, fls. 48 a 51, e que no dia do depoimento sabia a distância de sua residência até a sede da Companhia, mas que neste memento não sabe dizer a distância, que inclusive deseja salientar que o aplicativo Strava pode determinar a distância, que inclusive deseja relatar que disponibilizou o aplicativo ao encarregado, mas que entende que o aplicativo não foi utilizado pelo encarregado. Perguntado se visualizou o Sgt Wallace abastecer o veículo particular com combustível do Quartel, respondeu que não visualizou. Perguntado, respondeu que não visualizou o Sgt Wallace abastecer qualquer galão naquele dia 04 de agosto de 2018 com combustível do quartel. Perguntado, respondeu que não visualizou o Sgt Wallace abastecer viatura da PMMG no posto orgânico de combustível da PMMG naquele dia 04 de agosto de 2018. Tendo a testemunha, Sgt Kendell da Silva, sido, informado no momento da presente audição pelo encarregado, que o Sgt Wallace declarou em seu depoimento que abasteceu a viatura às 17h56min do dia 04 de agosto de 2018, se ainda assim não viu o Sgt Wallace abastecer a viatura, respondeu que não visualizou o Sgt Wallace abastecer a viatura e deseja ratificar o depoimento anterior; que deseja acrescentar que o aplicativo “Strava” permite visualizar os locais/coordenadas geográficas onde o depoente estava em cada momento de sua atividade de pedalada; que inclusive nesta data através de seu advogado deseja fazer juntar uma petição/informando onde consta um relatório pericial de toda a atividade denominada pedalada realizada no dia da atividade, cita-se: dia 04 de agosto de 2018, gravada pelo aplicativo Strava; Perguntado, respondeu que o laudo pericial foi produzido por um bacharel em Sistemas de Informado e que encontra-se em todas as laudas assinado pelo depoente. Perguntado se o perito que produziu o presente laudo possui algum laço familiar com o declarante, respondeu que o perito que produziu o laudo, através do aplicativo Strava, é seu irmão de sangue. Perguntado o motivo pelo qual o laudo pericial não este assinado pelo perito, respondeu que o laudo original encontra-se anexado a uma Sindicância Administrativa Disciplinar que teve como encarregado o Sgt Alexandre da Seção de Inteligência do 7° BPM; que inclusive deseja solicitar a este encarregado que faça juntar aos autos do presente IPM os autos produzidos peio Sgt Alexandre. Foi solicitada a presença do Presidente da OAB, Alexandre Simão de Araújo, inscrição 76431-MG, pelo advogado do depoente, tendo o mesmo comparecido no depoimento e sido atendido em seus anseios e anseios do declarante e de seu advogado em sua totalidade. E como nada mais disse e nem Ihe foi perguntado, deu ao Encarregado deste inquérito por findo o presente interrogatório que iniciado as 10h20min, foi encerrado as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 11h20min do mesmo dia, o qual depois de lido e achado conforme assina com a testemunha e comigo Stefanny Nadielle Marinho Leite Cristimans, 2° Sgt PM, servindo de escrivã, que subscrevo. Em juízo, as testemunhas firmaram depoimento no sentido de não haver presenciado o embargante ter abastecido o seu carro particular com a gasolina destinada à Corporação Militar. Sobre a existência de problemas na viatura que teriam levado o embargante ao Batalhão no dia dos fatos, bem como a possibilidade de alteração do consumo de combustível da viatura policial em dias próximos, tem-se que a testemunha 2º Ten PM QPE Vantuir Martins Ferreira, em juízo (Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS 17, página 63 e Evento 6 – VÍDEO1/VÍDEO2/VÍDEO3/VÍDEO4), confirmou a versão do Embargante sobre a existência de problemas na viatura e também ser possível a variação de consumo de gasolina sem que houvesse qualquer desvio de combustível, ratificando, assim, o depoimento prestado por ela no IPM (de páginas 40/44 de Evento 3 – PEÇAS IPM3), a saber: [...] PERGUNTADO, RESPONDEU QUE já viu o Sgt Wallace fazendo abastecimento e manutenção de viaturas em horários de folga e paisana; PERGUNTADO, RESPONDEU QUE mesmo sendo gestor não suspeitou e nem fez média de abastecimento em outras oportunidades em razão de acreditar que não fosse possível retirar combustível, excetuando-se o 0800 e a maneira convencional; PERGUNTADO, RESPONDEU QUE viu o Sgt Wallace fazer abastecimento de viaturas fora do horário do expediente e à paisana, mesmo porque o investigado é o P4 da Companhia e uma de suas atribuições é proceder a manutenção preventiva das viaturas PERGUNTADO, RESPONDEU QUE é mecânico há trinta anos; PERGUNTADO, RESPONDEU QUE é possível uma viatura apresentar médias de consumos variadas de acordo com a via trafegada, o motorista do veículo, a calibragem de pneus e o estado da viatura no momento. Dada a palavra à defesa, pelo defensor foi perguntado se mecanicamente é perfeitamente possível, a exemplo da planilha de lavra do depoente, a viatura 20891 apresentar no dia 03 de agosto de 2018 um consumo de 7.46 km por litro, no dia 04 de agosto de 2018 apresentar um consumo de 4.23 km por litro e no dia 05 de agosto de 2018 apresentar uma média de consumo de 6.38 km por litro de combustível, sendo respondido que é possível, que salienta o depoente que isso não é somente na viatura 20891, 6 qualquer veículo. Perguntado pela defesa respondeu que o Sgt Wallace nunca perguntou ao depoente sobre abastecimentos tanto na modalidade normal quanto na modalidade de contingência. Perguntado pela defesa respondeu que na simulação feita de abastecimento de galão no dia 23 de agosto de 2018, se foi conseguido na primeira vez, tendo o depoente respondido que sim, abasteceu o galão da primeira vez; Perguntado pela defesa respondeu que a dirigibilidade do motorista influencia no consumo de combustível de veículos. Perguntado pela defesa respondeu que não sabe falar se outros militares sabiam que era possível abastecer viaturas e retirar combustível da bomba colocando-as em galões ou recipientes, excetuando-se a modalidade convencional ou de contingência. Perguntado pela defesa respondeu que a luz da injeção eletrônica da viatura estava acendendo a mais de um mês, fato de conhecimento do depoente e repassado ao investigado para realizar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 o reparo através de recurso da Prefeitura, em razão da escassez de recurso do Estado. Perguntado pela defesa respondeu que problemas na injeção podem ocasionar aumento de consumo de combustível, isto em razão de existir no veículo um dispositivo nominado sonda lambda que faz a leitura de funcionamento do veículo e fornece mais ou menos combustível conforme necessidade do motor. Perguntado pela defesa respondeu que conhece o Sgt Wallace a mais de dez anos. Perguntado pela defesa respondeu que nunca ouviu nenhum comentário de fato que desabone o Sgt Wallace. Perguntado pela defesa respondeu que o local de abastecimento das viaturas é um local que permite boa visibilidade por parte das pessoas que transitam no pátio do complexo do Batalhão. Perguntado pela defesa respondeu que não houve suspeita em data pretérita de fraude no abastecimento de viaturas praticadas pelo investigado. Perguntado pela defesa respondeu que o investigado, em outras oportunidades, procurou o depoente para resolver problemas em viaturas em finais de semanas e feriados, tendo esclarecido ainda que acredita que desta vez não procurou o depoente por ter sido um problema de fácil resolução, cita-se: mau contato em Iâmpada de farol. Perguntado pela defesa respondeu que no dia dos fatos, no momento do abastecimento da viatura, se o investigado tivesse efetuado o abastecimento de um galdo de combustível avulso, teria grande possibilidade ter sido visto por pessoas que transitam pelo pátio do quartel e também por outros motoristas que abastecem veículos do Estado naquele posto de abastecimento. E como nada mais disse e nem Ihe foi perguntado, deu ao Encarregado deste Inquérito por findo o presente interrogatório que iniciado as 13h00min, foi encerrado as 14h40min do mesmo dia, o qual depois de lido e achado conforme assina com a testemunha e comigo Stefanny Nadielle Marinho Leite Cristimans, 2° Sgt PM, servindo de escrivã, que subscrevo. De igual modo, o Cabo PM César José de Souza confirma a existência de problemas no farol da viatura nos dias anteriores ao fato (Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS 17, página 66 e Evento 6 – VÍDEO14/VÍDEO15/VÍDEO16 e VÍDEO17). Aliados a isso, os depoimentos do 2º Ten PM QPE Vantuir Martins Ferreira e demais militares trazem que o Embargante se dirigia ao Batalhão em dias de folga para verificar problemas nas viaturas, por ser uma de suas funções (P4 da 50ª Cia PM do 7º BPM). De outro lado, não há como afirmar que o baixo rendimento do combustível na viatura ocorreu porque parte da gasolina extraída da bomba foi utilizada no carro particular do apelado, como faz acreditar a nobre representante do Parquet. Ainda nesse aspecto, razão assiste à defesa quanto ao fato de que, durante as investigações da SAD, o Embargante requereu que fosse apresentada pelo chefe da seção de transportes a média de quilometragem dos abastecimentos realizados na Viatura Pálio Weekend Adventure, de placa QPQ – 9798, nos últimos quinze meses, o que foi feito, sendo constatadas médias abaixo de 4.23 Km/L e também variantes entre 5.00 e 6.00 Km/L – documentos juntados a partir de páginas 30 do Evento 3 – PEÇAS IPM 10 a página 7 do Evento 3 – PEÇAS DE IPM 12). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A exemplo disso, julgo importante ressaltar que, no dia 28 de maio de 2018, a tal viatura apresentou o consumo médio de 2,00 Km/l, conforme se pode verificar na página 49 do Evento 3 – PEÇAS IPM 10. Destaca-se que as testemunhas citadas foram arroladas pelo Ministério Público para corroborar a acusação, contudo foram incapazes de comprovar a existência do crime. Entendo que as provas produzidas não autorizam a segura conclusão da materialidade da subtração de combustível e a atribuição da autoria ao Embargante. Portanto, não vislumbro elementos que comprovem verdadeiramente a narrativa exposta na denúncia, o que conduz à manutenção da decisão absolutória em favor do militar, 3º Sgt PM Wallace Luiz Xavier, nos termos do art. 439, letra “e”, do CPPM. Por todo o acima exposto, dou provimento aos embargos infringentes para fazer prevalecer o meu voto no sentido de absolvição do embargante da imputação expressa na denúncia, nos termos do art. 439, letra “e”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR VENCIDO Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar de intempestividade suscitada pela eminente procuradora de Justiça em suas contrarrazões. Verifico nos autos que o embargante teve sua intimação eletrônica confirmada em 22/09/2022 (evento 30 dos autos originários), iniciando-se a contagem do prazo inicial a partir de 23/09/2022. Somados cinco dias, nos termos do artigo 540 do CPPM, o prazo extrapolaria no dia 28/09/2022; contudo, o embargante protocolou o recurso em 27/09/2022 (evento 31), cumprindo, assim, o prazo de cinco dias. Portanto, o fato de o Tribunal ter distribuído o recurso somente no dia 28/09/2022, a meu sentir, não o torna intempestivo, tendo em vista que o recurso foi protocolado no dia 27/09/2022, motivo pelo qual afasto esta preliminar. No mérito, pretende o embargante a reforma da decisão colegiada proferida no evento 25 dos autos originários, para que seja adotado o posicionamento exposto no voto vencido proferido, pelo desembargador Jadir Silva, que negou provimento ao recurso ministerial e manteve o decreto absolutório prolatado em primeira instância. Entretanto, os fatos falam por si no presente feito. Primeiramente, não é costumeiro nem usual um militar de folga, no dia de sábado, comparecer ao quartel para fazer reparo em viatura policial que não seja urgente e ainda se arvorar em fazer o abastecimento de uma viatura que entraria de serviço naquela noite. O segundo ponto a ser considerado é que geralmente os motoristas das viaturas é que são incumbidos de realizarem o abastecimento de suas viaturas antes de entrarem de serviço, bem como procederem a manutenção de primeiro escalão, como conferir óleo, nível de água, fluído TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de freios e outros itens. Na falta dos motoristas, os intendentes responsáveis pela seção de transporte da unidade é que realizam o abastecimento das viaturas. No dia 04/08/2022, sábado, o 3º Sgt PM Wallace Luís Xavier, que exercia a função de P/4 da 50ª Cia PM, estava de folga e compareceu ao aquartelamento do 7º BPM, em Bom Despacho, MG, no final da tarde, com a justificativa de que iria realizar reparos na lâmpada queimada do farol da viatura policial prefixo 20.891, sem que houvesse qualquer solicitação ou determinação para assim proceder naquela data. Ao adentrar no quartel do 7º BPM, estacionou o seu veículo particular nas proximidades do portão da seção de transportes. Solicitou ao Sgt Majela, intendente da 50ª Cia PM, a chave da viatura que iria reparar e, posteriormente, também a chave da seção de transporte, prontificando-se a abastecer a viatura que iria consertar e que seria empenhada, naquela noite, no serviço operacional. Apesar de o embargante ter alegado que, ao realizar o reparo do farol queimado da viatura, o Sgt Majela teria solicitado a ele que abastecesse a viatura, verifica-se que a prova testemunhal colhida no evento 6 – áudio/vídeo 5/9 não confirma essa tese. A atribuição de abastecimento da viatura é do motorista que entra de serviço ou do intendente da 50ª Cia PM. O certo é que, no dia 04/08/2018, às 17h52min, o 3º Sgt PM Wallace Luís Xavier, com a justificativa de abastecer a viatura policial prefixo 20.891, retirou da bomba de abastecimento de gasolina do 7º BPM 25,5 litros de combustível, conforme consta no relatório do Sistema de Gestão Total de Abastecimentos (SGTA) e do extrato do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD), evento 3, PEÇAS IPM3. Nessa mesma oportunidade, o embargante foi visto pelas testemunhas 3º Sgt PM Kendell da Silva e 2º Sgt PM Geraldo Majela da Silva abastecendo seu veículo particular, próximo à seção de transportes, com um galão de combustível. Além do mais, essa viatura tinha sido empenhada no 3º turno do dia anterior (03/08/2018) e, de acordo com a ficha de vistoria diária de viatura n. 844443, assinada pelo motorista Cb Souza e pela vistoriadora Cb Polyana, referente à viatura policial prefixo 20.891, a viatura apresentava, ao final do 3º turno, tanque cheio e a marcação de odômetro de 174522, o que nos permite inferir que o tanque da referida viatura não comportava a adição de 25,5 litros de gasolina. A prova documental dos autos é incontroversa. A planilha confeccionada pela Administração Militar demonstra que o suposto abastecimento realizado pelo embargante com 25,5 litros de gasolina teria percorrido no serviço operacional realizado 108 km rodados, resultando na menor média km/l apresentada no período de 27/07/2018 a 10/08/2018 (evento 3 – PEÇAS IPM3, pág. 19), ou seja, 4,23 litros de combustível por km percorrido. Os elementos de prova são harmônicos e suficientes para comprovar que, no dia 04/08/2018, sábado, o embargante, em seu dia de folga, com a justificativa de realizar um reparo no farol queimado da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 viatura policial prefixo 20.891, sem que isso lhe fosse solicitado, realmente extrapolou suas atribuições ao proceder também ao abastecimento da viatura policial e, diante de um tanque que não comportava 25,5 litros de combustível, apropriou-se deste combustível acondicionando-o em um galão, para logo depois abastecer o seu veículo particular ainda nas dependências do aquartelamento. O acervo probatório carreado aos autos comprova a prática do crime de peculato-furto pelo embargante, amoldando-se a conduta ao crime previsto no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar. Por tais razões, nego provimento aos presentes embargos infringentes, para ratificar e manter integralmente o voto condutor do acórdão proferido no evento 25, cuja decisão condenou o 3º Sgt PM Wallace Luís Xavier, pelo cometimento do crime de peculato-furto, a uma pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador revisor. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Pedindo vênia ao relator, acompanho integralmente o voto do e. desembargador revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de dezembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Revisor e relator para o acórdão